Tribunal: TJDFT
Processo: 0727455-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0727455-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFRA PARK ESTACIONAMENTO LTDA AGRAVADO: ACADEMIA SOLAR DE BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Infra Park Estacionamento Ltda contra a decisão da 25a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos no 0700822-70.2023, concernente à viabilidade da transferência dos valores correspondentes ao pagamento de condenação judicial para conta de titularidade do advogado do recorrente (exequente). Após decisão proferida por esta Relatoria de deferimento da medida liminar, na qual foi autorizada a transferência dos valores depositados judicialmente para a conta bancária do patrono indicado pela parte credora, o e. órgão julgador de origem proferiu sentença, com fulcro nos artigos 771 e 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o e. Juízo a quo determinou expressamente a transferência do montante depositado para a conta indicada pela parte exequente, conforme pleiteado no presente recurso (id 61420647). Dessa forma, inexistindo, neste momento, qualquer prestação a ser ofertada por este órgão julgador no tocante a presente demanda, a sua extinção é medida que se impõe. Diante do exposto, declaro a perda de objeto, para julgar extinto o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, considerando a perda superveniente do seu objeto ante ao advento da inexistência de interesse processual no seu prosseguimento. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator